Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APARENTE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA: AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. INDEVIDA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Constatada a aparente contradição na decisão colegiada (condenação em verbas sucumbenciais em desacordo à legislação de regência – Lei n. 9.099/95, Art. 55).
II. No caso concreto, o recurso interposto (unicamente pelo ora embargado) resultou parcialmente provido (excluído o dano extrapatrimonial). Nesse quadro, à míngua de recorrente integralmente vencido, não há de se falar em condenação em custas, tampouco em honorários em grau revisional. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1230103, DJe 28.02.2020; 2a TR, Acórdão n. 1233239, DJe 04.03.2020; 3a TR, Acórdão n. 1237577, DJe 11.04.2020.
III. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para decotar a condenação em custas (pro rata) e em honorários advocatícios. Doravante o acórdão passará a constar: “sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido”. Mantidos os demais termos do acórdão.